Tribunal: TJSP
Processo: 1003139-15.2015.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – DESVIO DE FUNÇÃO – READAPTAÇÃO – Pretensão ao recebimento das diferenças salariais por desvio de função entre o cargo que foi aprovado junto ao Poder Judiciário de São Paulo (Agente Operacional Judiciário, sendo que a nomenclatura posteriormente se tornou Auxiliar Judiciário II – Vigia) e o cargo de Auxiliar Judiciário VI (Agente Administrativo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – DESVIO DE FUNÇÃO – READAPTAÇÃO – Pretensão ao recebimento das diferenças salariais por desvio de função entre o cargo que foi aprovado junto ao Poder Judiciário de São Paulo (Agente Operacional Judiciário, sendo que a nomenclatura posteriormente se tornou Auxiliar Judiciário II – Vigia) e o cargo de Auxiliar Judiciário VI (Agente Administrativo Judiciário), que a autora alega ter exercido a partir de 2002 – Impossibilidade – Autora que passou a exercer novas funções em razão de readaptação decorrente de sua condição de saúde e determinada em processo administrativo – Readaptação não configura desvio de função para fins de pagamento de diferenças salariais – Precedentes – Invertida a sucumbência – Sentença reformada – Recurso provido.